Tribunal: TJBA
Processo: 0002558-19.2013.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0002558-19.2013.8.05.0213

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: ANDRE NUNES DOS SANTOS

Advogado(s): JAIRO MONTEIRO DO NASCIMENTO, ALEXANDRE BRITO LUZ, ALOISIO SANTOS DE CARVALHO FREIRE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HOMICÍDIO.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA.
MANUTENÇÃO DO
REGIME INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, apenas para redimensionar a pena do réu para 6 anos de reclusão, mantendo o regime inicial fechado, em condenação por homicídio simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: definir se há contradição no acórdão ao fixar regime inicial fechado, apesar da redução da pena para patamar próximo ao mínimo legal e da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4.
Não há contradição interna no acórdão, pois o redimensionamento da pena e a manutenção do regime fechado são compatíveis quando fundamentados nas circunstâncias judiciais.

5.
A manutenção de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) autoriza a fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

6.
A regra do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal não é absoluta, devendo ser interpretada em conjunto com o § 3º, que permite regime mais severo diante de circunstâncias judiciais negativas.

7.
A jurisprudência do STJ admite a fixação de regime inicial fechado mesmo com pena inferior a 8 anos, desde que haja fundamentação concreta em circunstância judicial desfavorável.

8.
A alegação de contradição configura mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que não autoriza a modificação do julgado por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos rejeitados
.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos do julgado.

2.
A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo quando a pena é inferior a 8 anos.

3.
Não há contradição quando o acórdão, de forma fundamentada, compatibiliza a dosimetria da pena com a fixação de regime prisional mais severo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, §§ 2º, “b”, e 3º; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 979.451/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.04.2025; STJ, RvCr 5.993/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 22.05.2024; STF, ARE 1.464.117 AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.196.697/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 28.02.2023; TJBA, EDcl nº 0500093-72.2020.8.05.0103.1, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 07.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 0002558-19.2013.8.05.0213
, em que figura
,
como
Embargante
,

ANDRE NUNES DOS SANTOS
, representado
pelo advogado
Alexandre Brito (OAB/BA 19.206)

e, como
Embargado
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios,
permanecendo inalterado o Acórdão embargado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 14 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03